Tribunal: TJES
Processo: 0007030-02.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007030-02.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007030-02.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ, WEVERTON ALMEIDA WALCKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS AFASTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso de apelação criminal interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou os recorrentes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, fixando-lhes penas de 03 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão (Weverton) e 09 anos e 04 meses de reclusão (Bruno), além de dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento das penas, aplicação da fração máxima do § 4º, do art. 33, bem como gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida diante da invalidação de vetoriais negativadas; (iv) verificar se os apelantes fazem jus à causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
(v) decidir sobre a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal policial, coerente e harmônica, corroborada pelas confissões de um dos réus, comprova a materialidade e a autoria do tráfico, validando a condenação.

4.
A apreensão de drogas embaladas para venda, a confissão de destinação mercantil e as circunstâncias do flagrante afastam a tese de uso próprio e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

5.
O depoimento de policiais, ausentes indícios de má-fé ou contradições, possui plena validade probatória, especialmente em crimes permanentes como o tráfico.

6.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, natureza da droga e conduta social carece de fundamentação idônea, impondo o afastamento de tais vetores.

7.
Mantém-se a negativação da culpabilidade, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, o que revela maior reprovabilidade.

8.
O
quantum
de exasperação da pena-base (1 ano) mostra-se proporcional e dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência (1/8 do intervalo abstrato).

9.
A minorante do tráfico privilegiado aplica-se a ambos os réus, pois processos em curso não afastam o benefício, conforme Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, inexistindo elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas.

10.
A incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, na fração máxima de 2/3 (dois terços) e da majorante do art. 40, III, na fração de 1/6 (um sexto) conduz à redução das penas definitivas aplicadas.

11.
O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado nesta fase, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §3º, do CPC.

12.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; CP, arts. 59, 33, §2º, “c”, 44; CPP, arts. 156, 367, 804; CPC, art. 98, §3º; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/03/2024; STJ, AgRg-HC 995.569, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 18/11/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.262; STJ, Tema Repetitivo 1.139; TJES, ApCr 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28/07/2021; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007030-02.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ, WEVERTON ALMEIDA WALCKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
B
runo
S
antos da
C ruz e W everton A lmeida Wa lcker
, em face da sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id 15672024)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 - id 15671883) narra o seguinte:

[...] no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 23h35min, durante patrulhamento preventivo na Avenida Filogônio Peixoto, próximo ao IFES, bairro Aviso, nesta urbe, policiais militares avistaram dois indivíduos sobre uma "mobilete", que ao perceberem a presença da viatura, dispensaram um saco na avenida.

Emerge-se dos autos que dada a atitude suspeita, a força tática realizou a abordagem pessoal nos denunciados, oportunidade em que fora encontrada a quantia de R$ 100,00 (cem reais) com o denunciado BRUNO, em espécie, e R$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) com o denunciado WEVERTON, também em espécie.

Ato contínuo, a guarnição perguntou aos denunciados sobre o pacote que fora dispensado, momento em que BRUNO assumiu a propriedade, bem como a finalidade da droga, qual seja, seria vendida por ele e por WEVERTON numa festa localizada no "Point do Roberto".

Outrossim, o pacote dispensado foi apreendido e, nele continha 09 (nove) papelotes de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha, estando todo o material embalado para comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas. [...].

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o

apelante
W
everton
pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução
;
e o apelante
B
runo
pela prática do crime previsto no a
rt
igo
33,
caput
,
c/c art
igo
40, inciso III
, também
da Lei n
º
11.343/06
, à pena de
09 (
nove
)
anos e
04 (
quatro
)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
valorados
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões rec
ursais
(id 15672040), a Defensoria Pública Estadual
,
em benefício dos acusados, requer
a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da
Lei nº 11.343/06;
o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa;
a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma lei,
com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quanto ao apelante
W
everton
. Por fim, pugna pel
o deferimento da gratuidade de justiça aos apelantes.

À vista
disso, d
emonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas
,
passo
à
fundamentação quanto ao mérito da causa.

De logo, após análise detida dos elementos amealhados
ao
s autos, verifico que devem ser desprovidos o pedido de absolvição do crime
de tráfico de drogas

e o pedido subsidiário de desclassificação
do
referido crime
para a conduta
de
consumo
próprio
,
prevista
no artigo 28, da
Lei nº 11.343/06
, haja vista
que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos acusados pela traficância ilícita de entorpecentes.

Isso porque
o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº. 11.343/06, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º do citado artigo estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28, § 2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e
a conduta prescrita
no art. 28, da Lei 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Assentadas tais premissas, constata-se que a

materialidade
do crime de tráfico de drogas
majorado pela ocorrência nas imediações de estabelecimento de ensino (IFES) restou inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 04), do Boletim Unificado nº 43372092 (fls. 08/11), do Auto de Apreensão nº 545.3.07187/2020 (fl. 21), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 38/44), bem como do Laudo de Exame Químico nº 8938/2020 (fl. 88), todos acostados aos autos físicos (id 15671883).

De igual modo,
a
autoria
do referido crime também está devidamente comprovada, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo, além da confissão

do
apelante

Bruno
.

Nesse particular, os policiais CB/PMES
R
ogério
P
ereira
e CB/PMES
Neo Riche Rocha Gusmão
,
atuantes no caso
, ainda na fase investigativa (fls. 12/13 e 14/15 - i
d 15671883
), narraram de forma harmônica e segura toda a dinâmica e autoria delitiva, destacando que estavam em patrulhamento tático quando avistaram os acusados sobre uma mobilete, conduzida por Weverton, em atitude suspeita, próximo ao IFES,
ocasião na qual, ao perceberem a presença da guarnição policial, os acusados dispensaram um saco com substâncias entorpecentes prontas para comercialização, tendo

Bruno confessado aos policiais a propriedade da droga e
a finalidade de mercancia, pois afirmou que
iria vendê-las em uma festa n
o
local "
Point do Roberto
", no município de Linhares.

Confira-se:

[...]
que:
nesta data, quando em policiamento preventivo pelas ruas
do
bairro
A
viso, a
o
passarem pela rua
Filogonio Peixoto
,
próximo ao IFES
, observaram duas pessoas em
cima de
uma m
o
bilete, sendo que
o
s ocupantes a
o
verem a viatura se aproximar
d
eixaram cair um saco c
o
m algo suspeito.
Q
ue, a
o
abord
á
-l
o
s, constataram serem as pessoas de BRUNO SANTOS DA CRUZ (passageiro) e WEVERT
O
N ALME
ID
A WALKER (piloto); que,
ao
revist
á
-l
o
s f
o
i encontrado c
o
m
BRUNO
a quantia
de
cem reais em esp
é
cie e c
o
m WEVERT
O
N sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos; que,
f
oi
perguntado sobre
o objeto
que
foi jogado no chão,
sendo que
BRUNO
disse ser dele; que,
a
o
recolherem
o
saquinh
o
, verificaram que em seu interior havia nove
papelotes
contendo
droga
, aparentand
o
ser cocaína, e quatro buchas de
droga
aparentand
o
ser mac
o
nha, todos embala
d
os para venda.
Q
ue,
BRUNO
disse que a
droga
seria
vendida
em uma festa que ocorreria n
o
"
Point do Robert
o". Que,
diante dos fatos e
material encontrado, os envolvidos foram conduzidos até esta 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foram entregues sem
lesões
corporais aparentes; que,
por
fim, ressalta que a mobilete não possuía nenhuma
restrição
, e
foi
deixada no local a
pedido
dos suspeitos. [...].

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fl. 16 - id
15671883
), o
apelante

Weverton negou a traficância
, mas
confirm
ou
a abordagem dos policiais e a apreensão das drogas e das quantias em espécie, bem como
assumiu
que estava na condução da mobilete e
q
ue
possuía conhecimento
sobre as drogas que estavam sendo transportadas
,
o que
fragiliza
a tese defensiva de ausência de autoria
no crime de tráfico de drogas.
Vejamos:

[...] QUE, a pessoa de Bruno é seu amigo, pois sua esposa é tia dele; QUE, nesta data,
o interrogado e
BRUNO
iam para um forró, que aconteceria na localidade

de "Ponte do Roberto"; QUE, o interrogado que estava na direção da mobilete; QUE,

o

interrogado afirma que as drogas apreendidas são de propriedade de
BRUNO
, sendo

que ele estava levando para vender na festa
;

QUE, o interrogado sabia que ele estava com as drogas
, mas, não se opôs; QUE não sabe de
quem
; e nem quanto
BRUNO
pagou pelas drogas; QUE, também não sabe por quanto que ele pretendia vender; QUE, o interrogado afirma que é "somente usuário";
QUE, na posse do interrogado foram encontrados R$ 68,25 centavos
, os quais afirma que conseguiu trabalhando como ajudante de pedreiro; QUE possui três filhos menores; QUE, inquirido se jé foi preso, afirma que sim, por "uso de drogas"; [...].

Além disso,
o apelante
Bruno
confessou
perante a autoridade policial (fls.
18
/19
)

a propriedade
e a traficância
das drogas
e, embora tenha afirmado que seriam somente suas,
declarou
que o corréu Weve
rton
sabia que
estava transportando
tais entorpecentes
.
Confira-se
:

[...]
QUE, nesta data, o interrogado e WEVERTON iam de mobilete para um forró que aconteceria no '"Point do Roberto", quando então foram abordados por militares
;
QUE o interrogado afirma que, ao ver os policiais, dispensou urna embalagem contendo cocaína e maconha
; QUE, afirma que essas drogas eram de sua propriedade;
QUE, o interrogado estava levando esses entorpecentes até a localidade de "Point do Roberto", para vender
; QUE, afirma
que WEVERTON sabia que o interrogado estava transportando as drogas
; QUE, entretanto, gostaria de ressaltar que as drogas pertencem exclusivamente ao interrogado, sendo que este que iria vender, sozinho; QUE, inquirido de quem que comprou as drogas, e por quanto, afirma
que comprou 5 gramas de cocaína por "cento e poucos reais", e dividiu em embalagens pequenas que venderia por dez reais cada;
QUE, as buchas de maconha, já comprou divididas, por dez reais cada, para seu consumo próprio; QUE, adquiriu de um desconhecido; QUE inquirido se já foi preso, afirma que veio conduzido para esta delegacia uma vez, por briga familiar com sua genitora; QUE, não possui filhos; [...]. (apelante Bruno Santos da Cruz - fls. 18/19).

Posteriormente, em juízo (termo de audiência acostado ao id 15672007 e
mídia
ao id 15671883), sob o crivo do contraditório e da ampl
a defesa,
o policia
l
CB/PMES
R
ogério
P
ereira
,
conquanto
não tenha se recordado da ocorrência, reconheceu a sua assinatura e

confirmou o depoimento
prestado na esfera investigativa. Vejamos:

[...]
que
é sua a assinatura; que
confirma o depoimento prestado na delegacia
.

Na mesma audiência, ao ser interrogado, o apelante Bruno confessou a mercancia ilícita de entorpecentes e afirmou
novamente que
o corréu Weverton tinha conhecimento das drogas transportadas, destacando inclusive que pegou os entorpecentes na companhia do acusado Weverton. Confira-se:

[...]
que a denúncia é verdadeira; que estava levando a droga para usar e para vender também
, na festa
; que
Weverton estava somente transportando o interrogando
na moto, que ele ia curtir o forró também
; que
ele é trabalhador
e não ia vender não;
que foi somente o interrogando quem estava levando;
que conhece Weverton há
bastante
tempo
; que ele é marido da tia do interrogando;
que
não foi preso e processado antes, foram só esse e outro tráfico do qual também está sendo acusado, que o pegaram em flagrante
;
que
estavam indo para o "Ponto do Roberto", em um forró, depois do bairro Aviso;
que ia vender essa droga no forró
, estava levando para vender e para usar; que foram pegados 9 (nove) papelotes
de cocaína e essas 4 drogas; que ia vender a droga no forró; que
quem estava conduzindo a mobilete era Weverton
; que ele ia para o forró também junto com o interrogando, mas acabaram "rodando" juntos; que pegou essa droga onde morava mesmo
;
que pegou essa droga junto com Weverton
;
que a droga era toda do interrogando;
que Weverton sabia que o interrogando estava levando essa droga para o forró e iria vender lá
;
que esse segundo processo que teve foi posterior
.

Já o apelante
W
everton não compareceu em juízo, razão pela qual o juízo
a quo
decret
ou a
sua revelia
,
nos termos do art
igo
367
,
do C
ódigo de Processo Penal, conforme Termo de Audiência de
id 15672000
.

Nesse cenário,

diferentemente das alegações da defesa,
a condenação não está fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
(
artigo 156, do Código de Processo Penal
)
, mas
em
provas robustas e suficientes acerca dos fatos
e
que
foram confirmadas em juízo
, notadamente no
s
depoimento
s

harmônicos dos policiais, na confissão judicial do apelante Bruno
e
nas provas documentais
.

Sob esse enfoque, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, registro que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, permitindo formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela
. Nesse sentido:

[...].
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (
STJ
; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto;
DJE 08/03/2024
)
.

Ademais, e
specificamente quanto ao apelante
Weverton
,
a
s provas foram uníssonas em demonstrar que
ele
conduzia
a mobilete
na qual
se encontrava
na companhia do corréu
Bruno e que

tinha ciência
da
s
droga
s
que estava
m
sendo transportada
s
para serem vendidas em uma
festa no local "Point do Roberto",

no município de
Linhares/
ES
.

Ou seja, o apelante
Weverton
, em conjunto com o apelante Bruno, efetivamente

transportava os entorpecentes e tinha plen
o conhecimento
de
sua destinação à comercialização
ilícita
,

conduta que se
amolda
aos
núcleos verbais
do tipo penal
do tráfico de drogas
, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Portanto,
a condenação tanto do apelante Bruno quanto do ape
l
ante Weverton está embasada em elementos concretos
, robustos e idôneos
dos autos
, os quais evidencia
ra
m
a prática
, em concurso de agentes,
da
efetiva mercancia ilícita de entorpecentes
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou
regulamentar
, razão pela qual
desmerece acolhida o
pedido de absolvição
de ambos os apelantes
.

Por conseguinte, mantida a condenação, entendo que
não merece prosperar o

pedido do
s

apelantes d
e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06.

Nesse aspecto
, importa rememorar que,
durante policiamento preventivo
, os
apelantes
foram
presos em flagrante delito
, próximo ao IFES, em Linhares,
por
transportar
e trazer consigo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substâncias en
torpecentes
que estavam prontas para serem comercializadas, naquele
mesmo
município
,
além de qua
ntias de dinheiro em espécie,
conforme comprova
o
Auto de Apreensão nº
545.3.07187/2020 (fl. 21
- id 15671883
).

Na ocasião, foram apreendidos
09 (nove) pap
elotes de cocaína
e

04 (quatro) buchas de maconha,
que estavam
dentro de um saco dispensado pelos apelantes
quando avistaram os policiais, além
das quantias
de R$ 100,00 (cem reais) com o
apelante Bruno

e R$ 68,25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) com o
apelante Weverton.

Nesse caso, e
m que pese a quantidade
de droga
apreendida não seja elevada,

é imperioso destacar
a
natureza
das
substâncias entorpecentes
(maconha e cocaína
)
, a forma de acondicionamento (envoltas individualmente por plástico, prontas para comercialização)
,
as
circunstâncias da prisão
em flagrante
(
os dois apelantes, em conjunto, estavam em atitude suspeita s
obre uma

"mobilete"

e
,
ao perceberem a presença da
guarnição policial
, dispensaram
o saco que estava com os entorpecentes
), além da própria confissão do apelante Bruno
(
que
assumiu
a propriedade das drogas e
afirmou que
iria vendê-las
com o apelante Weverton
)
.

Todos esses
elementos concretos do caso evidenciam que a droga
apreendida com os apelantes
destinava-se à mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
subsumindo-se o fato ao
tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e não à conduta de mero usuário.
Vejamos
o entendimento da Corte Superior
:

[
...]
O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo, bastando a comprovação da posse ou guarda de droga com finalidade mercantil. [...]
A pequena quantidade de entorpecente, isoladamente, não autoriza a desclassificação da conduta quando outros elementos indicam o intuito de tráfico
.
[...]
(STJ; AgRg-HC 995.569; Proc. 2025/0127466-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 18/11/2025).

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com os
apelantes
nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, papel de seda, entre outros
, o que corrobora com as provas acerca da
prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, ainda que

os apelantes
fossem meros
usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim, nada impede que os apelantes sejam usuários de drogas e, ao mesmo tempo, dediquem-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (
TJES
; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021;
DJES 24/09/2021
).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que os
apelantes
praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
nego o pedid
o de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido da Defensoria Pública Estadual de
redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal ou

de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa
.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como o preceito secundário do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, fixou a
pena-base do apelante Weverton em

08 (oito) anos de reclusão
, por valor negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza da droga, e fixou a
pena-base
do apelante Bruno
em
09 (nove) anos de reclusão
, por valorar negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza da droga, sob os seguintes fundamentos:

Do réu WEVERTON ALMEIDA WALCKER

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico. Nesse sentido, vale citar trechos dos Votos dos Excelentíssimos Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA e WILLIAN SILVA, cujos fundamentos se aplicam ao caso em tela, in vebis: “[...] Em relação à culpabilidade, o magistrado salientou a atuação em concurso de agentes, inclusive com suposto envolvimento de terceiro não identificado nos autos, como razão para valoração negativa, o entendo que não merece retoque. [...]” (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190023918 – 0002599-31.2019.8.08.0006 –, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021) – grifei “[...] Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz. Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020). Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social

e
personalidade
. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o tráfico foi praticado com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que maximiza a possibilidade de disseminação da droga em um maior espaço geográfico. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratavam de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base
em
08 (oito) anos
de reclusão.

Do réu BRUNO SANTOS DA CRUZ

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico. Nesse sentido, vale citar trechos dos Votos dos Excelentíssimos Desembargadores PEDRO VALLS FEU ROSA e WILLIAN SILVA, cujos fundamentos se aplicam ao caso em tela, in vebis: “[...] Em relação à culpabilidade, o magistrado salientou a atuação em concurso de agentes, inclusive com suposto envolvimento de terceiro não identificado nos autos, como razão para valoração negativa, o entendo que não merece retoque. [...]” (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190023918 – 0002599-31.2019.8.08.0006 –, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021) – grifei “[...] Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz. Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020). Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados.
Conduta social
, deve ser valorada de forma negativa, por conta das medidas protetivas contra sua pessoa, demonstrando não possuir conduta adequada na sociedade;
personalidade
em valoração negativa. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o tráfico foi praticado com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que maximiza a possibilidade de disseminação da droga em um maior espaço geográfico. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratavam de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base
em
09 (nove) anos
de reclusão.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade,
sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa,
importar destacar
que
os apelantes
comete
ram
o crime
em concurso de agentes
, de modo que o apelante Weverton pilotava o veículo, enquanto o apelante Bruno estava no carona com as drogas
, circunstância concreta que evidencia maior gravidade da conduta e impõe maior punição, a teor da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
como bem demonstrado
pelos

julgados

esposados
na r. sentença.

Por outro lado, quanto às circunstâncias judiciais relativas às
circunstâncias do delito
, à conduta social e à natureza da droga, verifico que a fundamentação utilizada pelo
magistrado sentenciante é inidônea
e não deve prevalecer
, devendo tais
vetores ser neutralizados.

Isso porque
, em relação às circunstâncias do delito,
a utilização de motocicleta para a prática do crime de
tráfico de
drogas
, no caso concreto,
não extrapola o normal do tipo
.

Além disso, quanto à conduta social,

a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Ademais, no que se refere à natureza da droga, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos (7,4 gramas de maconha e 4,8 gramas de cocaína), tal vetor também não subsiste no presente caso, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262,
in verbis
:

Tema 1262, STJ: Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.

Portanto, afasto os vetores acima e mantenho a valoração negativa somente da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Quanto ao patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(
STJ
; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025;
DJE 26/03/2025
).

Dito isso,
destaco que
o patamar de exasperação de 01 (um) ano utilizado pelo
magistrado sentenciante

demonstra
-se
suficiente e adequado ao caso
, inclusive está

aquém d
a
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,

razão pela qual o mantenho.

Assim,
o
ra mantida
em desfavor dos apelantes
apenas 01 (uma) circunstância judicial
e

valendo-me

d
o mesmo patamar de exasperação
utilizado
n
a sentença
,

fixo as penas-bases
dos apelantes

em 06 (seis) anos de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, quanto ao apelante Weverton, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual
fixo a pena intermediária em
06
(
seis
) anos de reclusão.

Já para o apelante Bruno, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão
, mínimo legalmente previsto.

Na sequência, na terceira fase da dosimetria, a Defensoria Pública Estadual requer para o apelante Weverton a aplicação da fração máxima redutora da causa especial de diminuição de pena constante no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
que se encontra assim descrita,
in verbis
:

Art. 33 - § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A esse respeito, julgo prejudicado o referido pedido, haja vista que
,
ao reconhecer a aludida minorante
ao apelante Weverton
, o magistrado aplicou a fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
.

Quanto ao apelante Bruno, o magistrado deixou de reconhecer
a referida
causa
especial de diminuição de pena
, por entender que "
uma vez que as consultas ao EJUD, juntadas no ID 55168219, demonstram que o réu: I - responde às Medidas Protetivas de Urgência n. 0001715-85.2023.8.08.0030 e n. 0001721-92.2023.8.08.0030; II - responde à Ação Penal n. 0002417-31.2023.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas; o que demonstra que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão
"
.

Sobre esse ponto
, embora a defesa não tenha
se insurgido,
destaco que
é vedada a utilização de processos em curso para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º,
do
artigo 33,

da Lei
nº 11.343/2006
, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no Tema Repetitivo 1.139
.

A
lém disso, não há elementos nos autos que
comprovem

o não atendimento
pelo
apelante
Bruno d
os requisitos legais
cumulativos
dispostos no referido dispositivo legal
, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
. Assim,
entendo
que o apelante Bruno também faz jus à figura do tráfico privilegiado
.

Diante disso,
aplic
ando-se

aos apelantes Weverton e Bruno a
causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, no patamar de 2/3 (dois terços),
e a causa de aumento
de pena
disposta no
a
rtigo
40, inciso III
, da
mesma lei,
no patamar de 1/6 (um sexto),

fixo

a pena defi
nitiva do apelante
WEVERTON
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, e do apelante
BRUNO
em
0
1
(um)
a
no,
11
(onze)
m
eses
e
10
(dez)
d
ias
d
e
reclusão e

19
5
(cento e noventa e
cinco
) dias-multa.

Por conseguinte, considerando o quantitativo de pena aplicado, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, na forma dos artigos 59, inciso IV, e 44, ambos do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, para cada apelante, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do
s
apelante
s
, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a
pena defi
nitiva do apelante
WEVERTON
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
;
e do apelante
BRUNO
em
0
1
(um)
a
no,
11
(onze)
m
eses
e

10
(dez)
d
ias
de reclusão, em regime inicial aberto, e

19
5
(cento e noventa e
cinco
) dias-multa
, com a substituição das penas privativas de liberdade por
02 (
duas
)

penas restritivas de direito
, para cada apelante, as quais deverão ser
definidas
pelo Juízo da Execução
Penal
,
mantendo-se os demais termos da sentença não alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA